Tribunal: STF
Processo: HC 184643
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REEXAME DA PRISÃO PREVENTIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues em benefício de Vitor Hugo dos Santos Salazar, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 574.665/SP.
    2. Consta dos autos que, no Processo n. 0005806-55.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã/SP, o paciente foi condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no caput do art. 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo alegando constrangimento ilegal pela ausência dos fundamentos da prisão preventiva.
    4. Indeferida a medida liminar pelo tribunal de origem, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 574.665/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, nos termos seguintes:
    “(...) A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se”. 
    5. Na presente impetração, a defesa reitera as razões das impetrações anteriores, buscando a revogação da prisão preventiva do paciente ou a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Alega que o “paciente teve sua prisão cautelar sentenciada na data do dia 30 de agosto de 2019, e até hoje, passados mais de 180 (cento e oitenta) dias, o M.M Juiz de piso não reanalisou a custódia cautelar como prevê o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tornando-se assim a prisão ilegal”. 
    Invoca a Recomendação n. 62/CNJ e afirma que “presentes os requisitos para a concessão da medida acauteladora, o que por si só, já justifica a mitigação do rigor da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal“.
    6. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, e em especial dos documentos que acompanham o presente pedido, digne-se a CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor VITOR HUGO DOS SANTOS SALAZAR, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, ante o excesso de prazo para a formação da culpa, e inobservância do parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, bem como da recomendação do Conselho, determinando-se a expedição de alvará de soltura, tudo por medida de JUSTIÇA. 
    2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o artigo 319 do CPP, impondo ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão.
    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do CPP”.
    7. Em 28.4.2020, o processo foi autuado e livremente distribuído, vindo concluso ao gabinete nesta mesma data. 
    8. Pela Petição/STF n. 25.814/2020, a defesa requereu a distribuição do processo por prevenção ao Ministro Marco Aurélio, em razão de liminar deferida, em 11.2.2019, no Habeas Corpus n. 167.748/SP, que também tinha como objeto a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada nos autos da mesma ação penal (Processo n. 0005806-55.2017.8.26.0637).
    Embora no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se determine que “serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal” e a circunstância de a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 167.748/SP, em benefício do mesmo paciente e tendo como objeto a mesma ação penal, não só ter sido “apreciada” como “deferida” (afastando a hipótese prevista no § 2º do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), a Presidência deste Supremo Tribunal decidiu manter a livre distribuição inicialmente realizada (doc. 12).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    10. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 574.665/SP.
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    11. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    12. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    13. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    14. O paciente foi preso preventivamente em decorrência da denominada “operação DISE”, após investigações do setor de inteligência da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, amparada em interceptações telefônicas, indicarem seu envolvimento com grupo voltado ao comércio ilegal de entorpecente, com apreensão de 264,75 gramas de cocaína e 708,48 gramas de maconha, tendo-se no decreto prisional assentado que “torna-se necessária a custódia cautelar dos denunciados, posto haver fortes indícios de que teriam arquitetado e colocado em prática nessa região um substancioso esquema de venda de drogas, com divisão de tarefas e hierarquia entre os diversos asseclas, em tudo semelhante a um empreendimento privado do crime, impondo-se, pois, a medida extrema como (…) garantia da ordem pública exigido ao decreto da custódia preventiva” (fl. 17, doc. 4).
    15. Colhe-se do andamento processual atualizado da ação penal, que necessidade de custódia cautelar do paciente, cujos fundamentos não são objeto de impugnação nesta impetração, foi reapreciada pelo magistrado processante em 3.4.2020, quando examinado e denegado o pedido do paciente de substituição da prisão preventiva por domiciliar:
    “Vistos. VÍTOR HUGO DOS SANTOS SALAZAR formula, via de seu Defensor Constituído, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Argumenta, em apertada síntese, que a precariedade do sistema prisional, como já reconhecido pelo c. STF, coloca em risco sua integridade física, dado o avanço iminente da pandemia do COVID-19. O Ministério Público opinou pelo indeferimento. DECIDO. O pedido não prospera. Inicialmente consigno que o Plenário do C. STF deixou de referendar a recomendação do Min. Marco Aurélio (ADPF 347). Prevaleceu o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, "referendar a decisão do ministro Marco Aurélio significaria a determinação de uma megaoperação dos juízes de execução, numa espécie de mutirão carcerário" Pois bem. O réu foi processado e condenado em primeiro grau à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no artigo 35 "caput" c.c. artigo 40 VI da Lei 11.343/06 e os autos encontram-se aguardando a remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça para processamento dos recursos interpostos pelos acusados. Trata-se de delito grave e, na forma como consignado em sentença, o réu tinha intensa vinculação com o comércio espúrio de entorpecentes, agindo dentro e fora dos presídios, o que denota alta periculosidade. Ademais, o pedido é vazado em termos genéricos, até porque o acusado não integra o grupo de risco de maior suscetibilidade ao contágio e agravamento dos sintomas do temido vírus. A situação do réu também não se enquadram em nenhuma das situações taxativas do artigo 318 do Código de Processo Penal. Também é sabido que na prática a prisão domiciliar e a liberdade provisória são institutos que se equivalem e se traduzem na colocação do cidadão em liberdade, inexistindo instrumentos eficazes de fiscalização por parte do Estado. Em outros termos, o acolhimento do pedido, com o fundamento exposto pela Defesa, ensejaria a imediata revogação de todas as prisões cautelares em vigência nesta Vara Criminal, pelos mais variados crimes, o que soa bastante temerário, com risco de agravamento da ordem pública, já bastante afetada pelos recentes acontecimentos, lançando mais um perigoso ingrediente de desestabilização na nossa sociedade, em tão delicado momento. Pelo exposto, indefiro o pedido da Defesa, mantendo a prisão preventiva do réu”.
    16. Não se verifica, portanto, a sustentada ilegalidade da prisão por inobservância do reexame de seus fundamentos no prazo de noventa dias, previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. O que se afirma é que estaria superada aquela afirmativa com a remessa do processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo, em 15.4.2020, para o julgamento dos recursos de apelação interpostos pelos condenados na respectiva ação penal.
    17. Quanto ao pedido de soltura pela pandemia de coronavírus, é de se anotar que, na decisão proferida na ADPF n. 347, em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    18. Essa questão foi submetida ao às instâncias de origem ao tribunal de origem, que em exame preliminar, próprio das cautelares, o não atendimento dos requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar, consignando: 
    “Indefere-se a liminar. Trata-se de paciente preso cautelarmente desde 02 de setembro de 2019 e condenado em sentença, contra a qual foram interpostos recursos, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.361 dias-multa como incurso no art. 35,caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06. 
    A análise sumária da impetração não autoriza inferir se estariam ou não preenchidos os requisitos típicos da medida liminar, que necessariamente devem estar cumulativamente presentes. 
    Isso porque, em verdade, a matéria arguida diz respeito ao próprio mérito do presente writ, escapando, portanto, aos restritos limites de cognição da cautelar, que há de ser deferida apenas nos casos em que exsurge flagrante a ilegalidade afirmada. No caso concreto, prima facie, impende observar que se cuida de situação subsumível às hipóteses nas quais a custódia preventiva é admitida (art. 313 e incisos do CPP), estando aparentemente presentes os pressupostos de sua decretação (art. 312 do CPP), mesmo porque existem nos autos indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, bem como aparente perigo gerado por eventual restabelecimento do estado de liberdade do imputado. 
    No que concerne ao pedido de conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar, cabe destacar não preencher o paciente os requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ, eis que aludida colocação em prisão domiciliar, mediante condições, destina-se apenas aos condenados portanto não a presos preventivamente (ainda que proferida sentença de primeiro grau que estejam em regime semiaberto ou aberto (art. 5º, III, da Recomendação n. 62 do CNJ), ou depende de relatório médico concernente ao suspeito de estar infectado pelo Covid-19 (art. 5º, IV, da Recomendação n. 62 do CNJ), além da comprovação de que o estabelecimento no qual se encontra recolhido não tenha espaço adequado para isolamento, o que não ocorreu no caso sob análise. 
    Quanto à alegação de possível contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19), conquanto este Relator seja particularmente sensível ao tema, não existem dados minimamente concretos sobre eventual disseminação do vírus nos Centros de Detenção Provisória ou demais unidades prisionais do Estado de São Paulo, em especial no que concerne ao local onde o ora paciente encontra-se custodiado. 
    De outra parte, melhor sorte não lhe assiste quanto ao alegado excesso de prazo, pois a verificação da demora apontada demanda análise cuidadosa de fatos concretos e documentos, adequada à ampla cognição da C. Câmara. 
    Com relação a eventual morosidade, é forçoso reconhecer que existe inequivocamente situação de força maior que suspendeu a realização de audiências, bem como todo trabalho presencial no Poder Judiciário paulista, cujos integrantes se esforçam ao máximo para continuar ofertando a prestação jurisdicional, ainda que remotamente. Inexiste, pois, morosidade que lhe seja imputável. Adicione-se a isso, o fato de já ter sido proferida sentença condenatória em primeiro grau. 
    Como se isso não bastasse, cabe ponderar ser necessária maior cautela na análise dos casos nos quais o custodiado preventivamente tem contra si imputados crimes hediondos ou a estes equiparados. 
    Na medida em que o paciente está recolhido exatamente por não ter supostamente conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes, tais como a saúde pública, custa a crer não apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a sociedade em momento em que se encontra particularmente vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em quarentena, recolhido em casa, resguardando aos outros e a si mesmo da possibilidade de contágio por mencionada pandemia. 
    Cumpre, por fim, destacar que, na hipótese de eventual concretização de um contágio que poderá ocorrer de igual modo estando ele em prisão domiciliar o reeducando receberá todo o tratamento médico necessário não apenas pelo hospital penitenciário, como pela rede pública do Sistema Único de Saúde, o que se aplica ainda a possíveis complicações de comorbidades porventura preexistentes. 
    Processe-se o habeas corpus, ficando indeferida a liminar pleiteada” (doc. 3).
    19. Não se evidencia, no caso, teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, que analisou detidamente a situação exposta na impetração e concluiu pela impossibilidade da superação do óbice da Sumula n. 691/STF.
    20. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    21. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora